Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0701656-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCA SARA SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL AGUAS CLARAS -DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de FRANCISCA SARA SOUSA SILVA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que indeferiu o pedido de revogação da prisão da paciente, a quem se imputa a prática do delito inscrito no art. 157, § 2°, II e V, §2-A, inciso I, do Código Penal. Alega-se na impetração, em suma, que: (i) é ilegal a prisão em flagrante, pois a acusada foi presa apenas no dia seguinte aos fatos, no dia 22/11/2023, não estando caracterizada qualquer das hipóteses de situação flagrância; (ii) somente um dos envolvidos citou o nome da paciente relatando que sua participação se resumiria a “quem teria chamado o veículo de aplicativo para o trio cometer o crime de roubo”, versão corroborada pelo policial que efetuou a prisão; (iii) não há indícios de que a acusada em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica. Defende que a paciente é primária, exerce atividade laborativa, possui domicílio certo, tem um filho menor e, portanto, preenche os requisitos para responder à ação penal em liberdade. Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação do pedido liminar. Pois bem. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, do pedido formulado no presente habeas corpus possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelo impetrante, consoante exige o artigo 3o, inciso I ou IV, do referido Ato Regimental. Isso porque a paciente foi presa em flagrante em 22 de novembro de 2023, a audiência de custódia ocorreu em 23 de novembro de 2023, ocasião em que convertida a sua prisão em flagrante por preventiva, tendo sido proferida a decisão que indeferiu a revogação da custódia em 29 de novembro de 2023 (id 55045460), ou seja, o presente habeas corpus poderia ter sido impetrado durante o expediente forense desde o mês de novembro de 2023, não sendo, assim, medida de extrema urgência e gravidade apta a exigir a análise no plantão judicial do Conselho da Magistratura, que, repisa-se, só deve analisar os atos cujos efeitos se operem durante o recesso forense e no curso do próprio plantão. Assim, admitir-se a apreciação do pedido liminar do presente writ, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar formulado no presente habeas corpus. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2024. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista